Tribunal: TJMT
Processo: 0001352-94.2012.8.11.0032
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001352-94.2012.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TRANSBORGONHONI TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.581.493/0001-09 (APELANTE), LUIZ CARLOS SANCHES - CPF: 541.140.129-15 (ADVOGADO), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ALINE SUMINSKI SANTANA - CPF: 007.217.340-81 (ADVOGADO), ANE STRECK SILVEIRA - CPF: 827.121.580-91 (ADVOGADO), LUCAS PINHEIRO TAVARES - CPF: 031.224.960-89 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), EVARISTO BENEDITO LEMES - CPF: 267.471.541-34 (APELADO), VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES - CPF: 001.688.691-79 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), CARMEM DA SILVA LEMES - CPF: 405.326.071-04 (APELADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de Omissão. Pretensão de Rediscussão do Mérito.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação, alegando omissões quanto à análise pormenorizada dos argumentos recursais e do conjunto probatório.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão incorreu em julgamento embargado apresenta omissão pois deixou de analisar os argumentos recursais e o conjunto probatório constante no feito.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser suprida, tendo o acórdão embargado abordado de forma clara e suficiente todas as questões necessárias à solução do litígio, inclusive aquelas suscitadas nos embargos.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida, sendo inadmissível o uso deste recurso para expressar mero inconformismo com o desfecho decisório.

5. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC que justifiquem a acolhida dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, devendo ser rejeitados quando não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado."

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por TRANSBORGONHONI TRANSPORTE LTDA.
contra o v. acórdão que deu parcial provimento a
o Recurso de Apelação interposto pela embargante, para reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da comarca de Rosário Oeste, que nos autos da ação de “
Indenização
”, ajuizada contra o apelante por EVARISTO BENEDITO LEMES E CARMEM DA SILVA LEMES, por entender configurada a responsabilidade objetiva da ré, considerando a ausência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, julgou o pedido procedente, para condenar o réu ao pagamento de “
indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a cada um dos autores, com atualização monetária desde a data da presente sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso; (b) condenar a ré a pagar a cada um dos autores, até o dia 10 de cada mês, pensão vitalícia a contar da data do evento, no valor correspondente 1/3 do salário percebido pelo falecido à época do evento danoso, o que equivale a R$ 431,10 (quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos), por mês, devidos desde a data do evento danoso até a data em que a vítima completaria 65 anos, para cada um dos autores. A correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês, contarão da data do vencimento de cada prestação, sendo que as parcelas já vencidas deverão ser pagas de uma só vez
” (cf. Id. nº 211547159)

Os embargantes sustentam que o acórdão padece de omissão, reprisando todos os argumentos constantes no apelo, quais sejam, sentença extra petita, pois, “
a despeito dos Recorrentes pedirem indenização no valor de R$ 100.000,00 foi lhes concedida de R$ 200.000,00
”, além de que não houve pedido na inicial de pensão por morte para cada um dos genitores, e sim para ambos; ausência de fundamentação da sentença; violação “
ao disposto nos artigos 141 e 492, do CPC, que impõe os limites jurisdicionais do processo
”; assevera foram desconsideradas “
as provas colacionadas nos autos quanto à ausência de frenagem do motociclista, a ausência de CNH, que se presume a imprudência do condutor
”; defende que houve omissão do acórdão “
quanto à fundamentação da decisão que estendeu, contrariando a inicial, o pagamento a ambos os genitores, sem qualquer demonstração de que os Recorridos são pessoas de baixa renda, de modo a presumir a dependência econômica
”; assevera, também, que “
quadou-se totalmente o acórdão guerreado quanto a modalidade solidária da seguradora denunciada, bem como quanto à redução do valor fixados nos honorários sucumbenciais, a fim de se amoldar ao disposto no artigo 85, §2º do CPC
”, além de que foi omisso “
quanto à análise das provas referente à imprudência da vítima de acidente automobilístico, como também quanto às condições econômicas e de dependência dos genitores Recorrentes com o filho falecido
”.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, para “
sanando a omissão e se manifestando expressamente sobre as questões
” apontadas (cf. Id. nº 228260669).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 231197877).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, as quais contêm didática exposição dos motivos que nortearam o raciocínio e conclusão decisória, abordando e abrangendo todos os pontos necessários ao desate da controvérsia recursal, inclusive com expressa manifestação acerca dos tópicos aqui renovados pela embargante; na verdade, basta rápida leitura das razões destes declaratórios para se verificar que a embargantes objetiva única e exclusivamente externalizar o seu descontentamento e discordância com o desfecho decisório, como evidencia o fato de que, sem sequer tentar disfarçar a sua desfaçatez, para fundamentar o cabimento dos declaratórios, afirmam a omissão da decisão sobre todos os pontos que constituem o cerne da matéria de mérito do agravo de instrumento,
passando a repetir os mesmíssimos argumentos já delineados anteriormente nos autos, com a óbvia finalidade de buscar a reavaliação da matéria, ou seja, tentam forçar que ocorra um novo julgamento da questão, e não propriamente o saneamento de falta ou insuficiência a respeito de ponto realmente pertinente à controvérsia recursal, o que, por si só, diante do claro
desvirtuamento do instrumento processual,
impõe a pronta rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Com efeito, a decisão embargada
não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais, assim, se as
embargantes não concordam com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir a fundamentação decisória, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024